Tribunal: STF
Processo: SS 4420
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Município de Guarujá, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que deferiu, em autos de mandado de segurança contra ele ajuizado, o prosseguimento de pedido de sequestro. 
    O então Presidente, Ministro Cézar Peluso, deferiu o pleito, o qual foi sucedido por diversos pedidos de extensão, a maioria dos quais, igualmente deferidos.
    Seguiu-se a interposição de embargos de declaração e a apresentação de parecer, pela douta Procuradoria-Geral da República, opinando pelo seu recebimento como agravo e sua rejeição.
    Por fim, vieram aos autos ofícios da Presidência da Corte de origem, dando conta da extinção de alguns dos pedidos de sequestro arrolados nos autos. 
    É o relatório. 
    Decido: 
    O andamento do presente feito está cercado de inúmeros percalços, dada a enorme quantidade de pedidos de extensão, referentes a diferentes processos ajuizados contra o requerente.
    Porém, o certo é que a maioria desses processos já foi definitivamente julgada, enquanto que, com relação aos ainda pendentes, tem-se que ocorreu ordem de sobrestamento, porque pendente de apreciação recurso extraordinário, que se encontra no aguardo de decisão final nos autos do RE nº 659.172, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte (tema 519).
    Assim, constata-se que os acórdãos proferidos na origem e que foram objeto de recurso extraordinário, estão submetidos à sistemática da repercussão geral, o que, em última análise, fará com que, a tempo e modo, a esse caso seja aplicada a jurisprudência emanada desta Suprema Corte sobre a matéria. 
    Portanto, o requerente não está na iminência de sofrer sequestro de verbas públicas, porventura decorrente de ordem judicial proferida na origem, vez que todas aquelas prolatadas em processos ainda não extintos, estão suspensas, vinculadas ao julgamento de paradigma submetido à sistemática da repercussão geral.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, bem como das inúmeras extensões que apresentou, citando-se, para exemplificar, os seguintes precedentes desta Corte, em casos absolutamente semelhantes: SL’s nºs 602-AgR (DJe de 25/10/17) e 607-AgR (DJe de 25/10/17), ambos da lavra da Ministra então Presidente, Cármen Lúcia e SL’s nºs 674 (DJe de 13/8/19); 631 (DJe de 13/8/19); 537 (DJe de13/8/19) e 539 (DJe de 13/8/19 ), todos de minha relatoria. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistentes as liminares deferidas nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente